Tribunal: TJDFT
Processo: 0746578-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES QUE DEVEM SER CUMULATIVAMENTE DEMONSTRADOS. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESSUPOSTO VERIFICADO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESSUPOSTO AUSENTE. SITUAÇÃO DITA DE RISCO PRESENTE DESDE LONGA DATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao adquirente de lote de terreno cumpre utilizá-lo de modo a não prejudicar o sossego, a salubridade e a segurança dos demais condôminos. Dever que decorre de disposição normativa posta no art. 1.336, inciso IV, do Código Civil, e no Regulamento Interno do Condomínio Estância Jardim Botânico, ora recorrente.
2. Não sendo recente o descumprimento de normas convencionais e legais pelo agravado nem atual a ineficácia das diversas notificações a ele feitas para sanar as diversas irregularidades constatadas no uso de seu imóvel, e sendo conhecido, a mais de 9 (nove), esse comportamento dito antissocial, certamente que contribui para o agravamento da situação a atitude do condomínio recorrente, que tardou ao adotar medidas judiciais voltadas a garantir o efetivo cumprimento, pelo devedor/recorrido, de obrigações de que é credor (o recorrente).
3. Caso concreto em que, por suas especificidades, desarrazoada se mostra a alegação de urgência somente agora aduzida pelo Condomínio recorrente, pois atenção imediata ao problema deveria ser sido dada há quase uma década. Hipótese em que não tem pertinência a pretendida imposição de tutela recursal liminar e inauldita altera pars ao intento de que seja feita, em prazo exíguo, a completa e integral limpeza do terreno, sob pena de multa diária.
4. Evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mas não a presença do requisito atinente ao perigo de dano, pela ausência desse último pressuposto cumulativo, é de ser indeferida a tutela liminar postulada pelo autor/agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.